Tribunal: TJSP
Processo: 0041495-93.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE VISTA À PARTE CONTRÁRIA. DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS. A r. sentença não se baseou nos referidos documentos para o deslinde da causa. A nulidade processual em virtude da ausência de vista da juntada de documentos somente deve ser reconhecida nos casos em que enseja um efetivo prejuízo à parte. Se os documentos juntados não serviram de

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE VISTA À PARTE CONTRÁRIA. DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS. A r. sentença não se baseou nos referidos documentos para o deslinde da causa. A nulidade processual em virtude da ausência de vista da juntada de documentos somente deve ser reconhecida nos casos em que enseja um efetivo prejuízo à parte. Se os documentos juntados não serviram de fundamento exclusivo para formação do convencimento da Magistrada, torna-se injustificável anular a sentença para que outra de idêntico teor seja proferida. Mera irregularidade no presente caso. PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES. Internação em nosocômio particular que decorreu da ausência de vaga em hospital da rede credenciada, especializada em transplante de medula. Situação de urgência que impõe ao plano a obrigação pelo pagamento do custo em rede particular. Natureza da obrigação que permanece a mesma (Obrigação de fazer). PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência, que determinou a autorização para internação do autor e custeio dos gastos, fixando indenização de R$10.000,00 em virtude dos danos morais. Irresignação do plano de saúde. Não acolhimento. Situação de urgência e emergência configurada. Ausência de vaga em UTI com isolamento, conforme preconizado pelo relatório médico (fls. 42). Plano deve arcar com os custos do tratamento em hospital particular na situação específica dos autos. Manutenção dos danos morais fixados. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 0041495-93.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED
UBERABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, são apelados
JOÃO BATISTA RIBEIRO (ESPÓLIO) e SONIA BEATRIZ FELIX RIBEIRO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR
DE SOUZA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0041495-93.2015.8.26.0100
(*)
Pág. 2/7
VOTO No 11167
No Processo - Classe:
0041495-93.2015.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Partes:
Apelantes: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e
UNIMED UBERABA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO LTDA
Apelados: João Batista Ribeiro e Sonia Beatriz Felix Ribeiro
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE VISTA À PARTE
CONTRÁRIA.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
NOS
AUTOS. A r. sentença não se baseou nos referidos
documentos para o deslinde da causa. A nulidade
processual em virtude da ausência de vista da juntada de
documentos somente deve ser reconhecida nos casos em que
enseja um efetivo prejuízo à parte. Se os documentos
juntados não serviram de fundamento exclusivo para
formação do convencimento da Magistrada, torna-se
injustificável anular a sentença para que outra de idêntico
teor seja proferida. Mera irregularidade no presente caso.
PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR.
SENTENÇA
EXTRA
PETITA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA
PAGAMENTO
DAS
DESPESAS
HOSPITALARES.
Internação em nosocômio particular que decorreu da
ausência de vaga em hospital da rede credenciada,
especializada em transplante de medula. Situação de
urgência que impõe ao plano a obrigação pelo pagamento
do custo em rede particular. Natureza da obrigação que
permanece a mesma (Obrigação de fazer). PRELIMINAR
REJEITADA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0041495-93.2015.8.26.0100
(*)
Pág. 3/7
INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência, que determinou
a autorização para internação do autor e custeio dos gastos,
fixando indenização de R$10.000,00 em virtude dos danos
morais. Irresignação do plano de saúde. Não acolhimento.
Situação de urgência e emergência configurada. Ausência
de vaga em UTI com isolamento, conforme preconizado
pelo relatório médico (fls. 42). Plano deve arcar com os
custos do tratamento em hospital particular na situação
específica dos autos. Manutenção dos danos morais fixados.
Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
692/697 que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
Indenização, com determinação para que o plano de saúde autorizasse a internação do
autor e o custeio do tratamento no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, condenando o plano
requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00.
Inconformada, a Unimed Uberaba apelou (fls. 760/784), alegando em
preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude de não lhe ter sido
concedida oportunidade para se manifestar a respeito dos documentos de fls. 680/691.
No mérito, afirmou que não restou comprovada a ausência de vaga em
unidade de terapia intensiva no Hospital Santa Marcelina e a real situação de urgência e
emergência.
Defendeu a restituição, se devida, com base na tabela do plano,
entendendo não presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da
responsabilidade civil.
Requereu o reconhecimento da improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0041495-93.2015.8.26.0100
(*)
Pág. 4/7
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 819/838.
Quanto à petição de fls. 856/857, defiro o ingresso nos autos do
Hospital Oswaldo Cruz como terceiro interessado, tendo em vista a determinação
contida na r. sentença de Primeiro Grau, a qual condenou o plano de saúde ao
pagamento dos gastos de internação do apelado no referido nosocômio.
É O RELATÓRIO.
A preliminar arguida de cerceamento de defesa em razão da ausência
de abertura de vista à parte contrária para manifestação em relação aos documentos
encartados não procede, devendo ser rejeitada.
Isto porque, a sentença não se baseou nos referidos documentos para o
deslinde da causa, uma vez que o relatório médico de fls. 42 ponderou sobre o grave
estado de saúde do paciente, o qual já se encontrava internado em leito de unidade de
terapia intensiva e deveria permanecer nas mesmas condições para realização do
transplante de medula.
De fato, a nulidade processual por ausência de vista da juntada de
documentos somente deve ser reconhecida nos casos de efetivo prejuízo à parte. Neste
contexto, se os documentos juntados não serviram de fundamento exclusivo para formação do
convencimento da Magistrada, torna-se injustificável anular a sentença para que outra de
idêntico teor seja proferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0041495-93.2015.8.26.0100
(*)
Pág. 5/7
Também, a alegação de que não houve pedido para pagamento das despesas
hospitalares, ensejando que a r. sentença fosse extra petita não subsiste.
Veja-se que o pedido do autor era de transferência em caráter de
emergência para algum dos hospitais credenciados do plano na comarca de São Paulo com
suporte para transplante de medula, o que não restou concretizado em virtude do Hospital
Santa Marcelina não possuir, à época, vagas de UTI disponíveis com isolamento.
Sendo assim, tratando-se de situação de urgência e não possuindo vaga de
UTI em hospital credenciado, a internação em hospital particular revelou-se medida impositiva
e os gastos decorrentes da internação constituíram mero desdobramento do pedido realizado na
exordial, devendo o plano arcar com referido custo, uma vez que a natureza da obrigação
(Obrigação de fazer) permaneceu intacta.
Quanto ao mérito, o presente recurso não deverá ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, o apelado ingressou com a
presente ação pleiteando a respectiva transferência da unidade de terapia intensiva do
hospital das clínicas da UFTM, em Uberaba, para algum dos hospitais credenciados da
requerida na cidade de São Paulo, com o objetivo de realizar transplante de medula.
Ocorre que em razão da quebra da Unimed Paulistana, os hospitais
credenciados passaram a exigir autorização da Central Unimed, a qual não a autorizou,
dificultando a transferência do paciente, ensejando que a autorização fosse determinada
por intermédio de liminar deferida nos autos.
Em que pese as alegações do plano de saúde, o apelado já se
encontrava em unidade de terapia intensiva na cidade de Uberaba, necessitando de vaga
em UTI com isolamento, segundo restou comprovado pelo relatório médico de fls. 42,
demonstrando a urgência e a grave situação da saúde do paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0041495-93.2015.8.26.0100
(*)
Pág. 6/7
No mais, o plano afirmou que segundo o ofício expedido pelo
Hospital Santa Marcelina (fls. 640) havia vaga de UTI para o paciente, inclusive, com a
concordância do médico do apelado.
Entretanto, o documento de fls. 42 foi específico sobre a necessidade
de vaga de UTI em isolamento, o que o próprio hospital Santa Marcelina admitiu não
possuir no momento da necessidade do recorrido.
Ademais, não há relatório médico nos autos admitindo expressamente
a possibilidade de internação sem isolamento.
Portanto, restou comprovado que o plano não possuía as condições
necessárias para atender a situação de urgência na qual o paciente se encontrava.
Sendo assim, uma vez configurada a situação de emergência,
acrescida à ausência de vaga em UTI com isolamento, o plano tornou-se responsável
pelos gastos integrais realizados com a internação do paciente em hospital não
conveniado que atendia às necessidades específicas do conveniado.
Nesse sentido:
Plano de saúde. Ação indenizatória. Pretensão dos
autores ao reembolso integral de tratamento hepático
realizado em hospital não credenciado. Recusa de
cobertura sob a alegação de carência contratual. Rede
credenciada da ré que não estava apta a prestar o
atendimento
médico-hospitalar
necessário
ao
beneficiário, na cidade de contratação, conforme
esclareceu o perito. Urgência da situação, com doença
de difícil diagnóstico, que autorizava atendimento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0041495-93.2015.8.26.0100
(*)
Pág. 7/7
unidade não credenciada. Incidência da Súmula no 103
do TJSP. Custeio integral do tratamento pela operadora
do plano de saúde. Abusividade da recusa de pagamento
integral das despesas. Dano moral "in re ipsa".
Indenização fixada em R$ 10.000,00. Valor adequado às
circunstâncias do caso concreto, bem como à norma do
art.
994
caput do CC e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sucumbência
integralmente imposta à ré. Recurso dos autores
parcialmente provido, desprovido o recurso da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1006196-64.2014.8.26.0038;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de
Registro: 28/05/2020)
Por fim, restaram evidenciados os requisitos autorizadores da
responsabilidade civil, devendo ser mantida a indenização pelos danos morais, fixada na
r. sentença.
Os honorários advocatícios deverão ser majorados para o importe de
15% sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do
CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora